Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710833-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e OUTROS em face de decisão (id. 118837953 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória proposta em desfavor de ESTADO DE GOIÁS (processo no 0709180-58.2022.8.07.0001), declinou da sua competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Em suas razões recursais, o agravante esclarece que, na origem, objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao Agravado. Afirma que sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Ressalta não possuir o Estado de Goiás foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Deste modo, acrescenta, ainda que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, na hipótese, trata-se de competência relativa, fazendo menção à Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência de abono a sua tese. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, fixando-se a competência da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo recolhido (id. 34248738 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau entendeu que, a despeito de se tratar a hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, seria viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida, sobretudo diante do que prevê os artigos 18, 25 e 125, da Constituição Federal, assim como o art. 30, do Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás (Lei no 9.219/81)[1]. Ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias;” Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora